Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. TESE REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DANO MATERIAL. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. A representação da vítima para a instauração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do desejo de ver o autor do fato processado na esfera penal, como se verifica no caso dos autos, haja vista o registro da ocorrência policial e manifestação expressa de suas intenções a servidor do Ministério Público.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. A condenação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, é efeito automático da condenação e a alegação de hipossuficiência econômica não possui o condão de afastá-la.
4. Havendo nos autos prova inequívoca do prejuízo suportado pela vítima, não há falar em redução do valor arbitrado ou afastamento da condenação.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.